Tribunal: STJ
Processo: 1012957-65.2021.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757351 - SP
(2024/0364201-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
EMBARGANTE
: CARVALHO BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA
EMBARGANTE
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO
ADVOGADO
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP347767
EMBARGADO
: VILMA RESTA
REPR. POR
: MARCO ANTONIO RESTA CURY - CURADOR
ADVOGADO
: LEANDRO RAMOS DOS SANTOS - SP297800
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO CPC APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
2. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção
da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94f290a1-795d-4d63-952f-070efd3b3c0b

EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757351 - SP
(2024/0364201-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
EMBARGANTE
: CARVALHO BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA
EMBARGANTE
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO
ADVOGADO
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP347767
EMBARGADO
: VILMA RESTA
REPR. POR
: MARCO ANTONIO RESTA CURY - CURADOR
ADVOGADO
: LEANDRO RAMOS DOS SANTOS - SP297800
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO CPC APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
2. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção
da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por CIBELE CARVALHO
BRAGA e OUTROS, contra acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos
morais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa (e-STJ fl. 430).

Documento eletrônico VDA50563804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: b11b58d9-752c-41e5-bf73-970401fa247d

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi protocolizado nesta
Corte desacompanhado do comprovante de pagamento da multa fixada à fl. 432
(e-STJ).
É o relato do necessário.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A Terceira Turma deste STJ, à unanimidade, não conheceu do agravo
interno interposto pelos embargantes por considerá-lo manifestamente
inadmissível, aplicando multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC(e-STJ fls. 430 e 432).
Nos termos do §5o, do referido artigo, "a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final".
Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento da multa
imposta, inviável o conhecimento do recurso. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
AREsp 1.125.912/RJ, Terceira Turma, DJe de
; EDcl no AgInt nos EDcl
09/03/2018
no AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1.239.068/RJ, Quarta Turma, DJe de
;
25/10/2017
EDcl no AgInt no AREsp 604.595/RS, Terceira Turma, DJe
; e EDcl no
06/12/2016
AgRg no AREsp 835.942/SP, Quarta Turma , DJe
.
23/06/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50563804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: b11b58d9-752c-41e5-bf73-970401fa247d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.757.351 / SP
Número Registro: 2024/0364201-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10129576520218260071
1012957652021826007150001
1012957652021826007150002
1012957652021826007150003 20230001098131 20240000076131 20240000076132 20240000280275
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIBELE CARVALHO BRAGA
AGRAVANTE : CARVALHO BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA
AGRAVANTE : RUBENS RODRIGUES FRANCISCO
ADVOGADO : RUBENS RODRIGUES FRANCISCO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP347767
AGRAVADO
: VILMA RESTA
REPR. POR
: MARCO ANTONIO RESTA CURY - CURADOR
ADVOGADO : LEANDRO RAMOS DOS SANTOS - SP297800
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIBELE CARVALHO BRAGA
EMBARGANTE : CARVALHO BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA
Documento eletrônico VDA51385325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 0e185343-5eb5-46f9-8616-63740ced31bd

EMBARGANTE : RUBENS RODRIGUES FRANCISCO
ADVOGADO
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP347767
EMBARGADO : VILMA RESTA
REPR. POR
: MARCO ANTONIO RESTA CURY - CURADOR
ADVOGADO
: LEANDRO RAMOS DOS SANTOS - SP297800
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 0e185343-5eb5-46f9-8616-63740ced31bd